Tribunal: TJDFT
Processo: 0700497-91.2025.8.07.0012
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESACATO E AMEAÇA CONTRA CONSELHEIRA TUTELAR. DOLO GENÉRICO. FUNÇÃO PÚBLICA. PROVA TESTEMUNHAL. DOSIMETRIA. BIS IN IDEM. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. RECURSO DESPROVIDO.
1. O crime de desacato possui natureza formal e exige apenas dolo genérico, sendo suficiente que o agente tenha a intenção livre e consciente de desprestigiar a função pública, independentemente de resultado naturalístico.
2. A conduta ofensiva dirigida à servidora pública no exercício de suas funções, com expressões depreciativas e ameaçadoras, configura menosprezo à função pública e subsome-se ao tipo penal do Código Penal, art. 331.
3. O crime de ameaça também é formal, não exigindo resultado naturalístico, bastando que a ameaça seja concreta e capaz de causar temor real à vítima, especialmente quando esta exerce função pública em local onde reside.
4. A autoria e a materialidade dos crimes estão comprovadas por boletim de ocorrência, termo circunstanciado e prova oral coerente e harmônica, prestada sob contraditório.
5. A dosimetria da pena observou os critérios legais, sendo legítima a valoração negativa da culpabilidade com base no grau de reprovabilidade da conduta, sem configurar bis in idem.
6. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é vedada quando o crime for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, conforme o CP, art. 44, I.
7. A fixação de valor mínimo de reparação por danos materiais na ação penal atende à finalidade compensatória, pedagógica e de economia processual, evitando a revitimização e a judicialização autônoma da indenização.
8. Recurso conhecido e não provido.